Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700053-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ MARIA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0702749-93.2018.8.07.0018), promovido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, indeferiu pedido de não incidência dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (ID 81218336, dos autos de origem). Em suas razões (ID 22612118), o agravante informa que foi agraciado com a gratuidade de justiça no cumprimento de sentença que tramita na origem. Explica que, após realização de acordo extrajudicial para pagamento do débito principal, o Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito para a cobrança dos honorários estabelecidos para a fase de cumprimento de sentença. Argumenta que a gratuidade de justiça deferida em fase não finda deve abranger as custas e os honorários da fase em que deferido o benefício. Afirma não pretender a retroação dos efeitos da gratuidade de justiça, mas, sim, que a gratuidade deferida na fase de cumprimento surta efeitos quanto às custas e honorários nela gerados. Aduz que a parte agravada apenas pode cobrar tais verbas se comprovada alteração da situação financeira da parte devedora. Destaca não ter havido a revogação do benefício pelo Juízo de origem. Tece considerações quanto à presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Requer, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam declaradas suspensas as verbas relativas às custas judiciais e honorários advocatícios gerados na fase de cumprimento de sentença. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 57053744). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo de origem a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP iniciou cumprimento de sentença em desfavor do agravante, via da qual pretende a satisfação de valor oriundo do Processo n° 2016.01.1.128322-9. O prazo para cumprimento voluntário da obrigação transcorreu in albis (ID 20464476, dos autos originários), de modo que sobre o valor pleiteado incidiu multa e honorários advocatícios nos percentuais de 10% cada (ID 17598060, do processo de origem). Já após o avançar da marcha processual, o agravante passou a ser patrocinado pela Defensoria Pública, oportunidade em que juntou declaração de hipossuficiência e cópia do comprovante de rendimentos (ID 56746581, dos autos de origem). O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 57053744, do processo de origem). Ato seguinte, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, via petição de ID 80708341, carreou para os autos termo de acordo firmado entre as partes, bem como destacou que restariam pendentes os honorários referentes ao cumprimento de sentença e eventuais custas finais. Instado a se manifestar quanto ao pedido de homologação do acordo, o agravante registrou que não há que falar em honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, posto que a parte requerida é assistida pela Defensoria Pública e foi beneficiada com a gratuidade de justiça, conforme id: 57053744. A agravada, por seu turno, salientou que a gratuidade de justiça, muito embora possa ser requerida e deferida a qualquer tempo, tem efeito ex tunc, de modo que, na espécie, sua concessão não é capaz de suspender a exigibilidade dos honorários que incidiram após o transcurso do prazo legal para pagamento voluntário. Sobreveio, então, a decisão agravada, que entendeu pela permanência da exigibilidade dos honorários fixados para a fase do cumprimento de sentença. Alinhadas tais premissas, e em um exame sumário da causa, a tese patrocinada pelo agravante não encontra guarida, porquanto, tal qual esposado pelo MM. Juízo a quo, a gratuidade de justiça foi deferida já após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, sem que tal verba tenha sido objeto do acordo firmado pelas partes. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. I - A pretensão de excluir os honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença é improcedente, visto que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeito retroativo e o benefício foi requerido e deferido depois de decorrido o prazo para pagamento espontâneo pelo devedor e de instaurada a fase executória. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1016566, 07013329620178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MORA CONFIGURADA. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA DECRETADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE NAS MÃOS DO CREDOR. POSSIBILIDADE. O pedido de gratuidade de justiça não possui, em regra, efeito retroativo, sendo consequência lógica da procedência da ação a condenação do vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Não comprovada a hipossuficiência financeira, mostra-se imperativo o indeferimento da benesse da gratuidade judiciária. A mera alegação de regularidade no adimplemento dos débitos pelo devedor fiduciante, desacompanhada das provas, não tem o condão de elidir os efeitos da mora. Afigura-se injustificado o não oferecimento de contestação, quando a parte ré não comprova o alegado impedimento. Incabível a condenação à compensação por danos morais quando inexiste nos autos a comprovação de ato ilícito praticado pela parte. (Acórdão 1066074, 20170510027646APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 417/440 – g.n.) Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, visto que a pretensão do agravante, a rigor, implica na concessão de efeitos retroativos ao benefício da gratuidade de justiça, o que não é admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator